Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois o acervo probatório foi expressamente analisado pelo Colegiado.
3. Diversamente do que sustenta a embargante, não houve menção à validade da cláusula de alienação fiduciária do bem móvel, mas tão somente que a empresa Gue Veículos, ao apor sua assinatura, vinculou-se solidariamente apenas em relação ao bem móvel, encampando os fundamentos da sentença.

4. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível em embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.